Tribunal: TJES
Processo: 5003343-90.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003343-90.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUIZ SOARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003343-90.2023.8.08.0008
ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
BANCO BMG SA
RECORRIDO:
LUIZ SOARES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, DECLARO a prescrição dos valores descontados a título de danos materiais anteriores a 27 de outubro de 2018. No mérito, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para: A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado; B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 6.039,10 (seis mil e trinta e nove reais e dez centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após a fatura com vencimento em 10/11/2023, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto; D) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ); e E) AUTORIZAR, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 1.725,94 – mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), em consonância com o art. 368 do CCB/02. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE RENOVA AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA E, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).
A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO FOI DEVIDAMENTE AFASTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM
, CUJOS FUNDAMENTOS SÃO CONFIRMADOS NESTA INSTÂNCIA RECURSAL.
(4).

SOBRE A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA, PERCEBE-SE QUE A RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS PARTES É DE TRATO SUCESSIVO. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO DO STJ,
in verbis
: “
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
” (AGINT NO ARESP 1481507/MS, REL. MINISTRO MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 26/08/2019, DJE 28/08/2019). SENDO ASSIM, NO QUE SE REFERE AO INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO FATAL, OS DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO DA PARTE RECORRIDA DERAM-SE MENSALMENTE, DE MANEIRA QUE A LESÃO RENOVA-SE PERIODICAMENTE. EM CONSEQUÊNCIA, PARA O INÍCIO DA CONTAGEM DOS PRAZOS EM DESTAQUE, DEVE SER CONSIDERADO O ÚLTIMO DESCONTO, QUE,
IN CASU
, FOI REALIZADO EM
2023
, DE MODO QUE, AO SE CONSIDERAR O AJUIZAMENTO DA AÇÃO TAMBÉM EM
2023
, VÊ-SE QUE NÃO HOUVE A FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. PREJUDICIAL AFASTADA.
(5).
NO MÉRITO,

A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL, POIS NÃO RESTOU DEMONSTRADA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, EM ESPECIAL NO QUE SE REFERE AO DEVER INFORMACIONAL. A PARTE AUTORA, ORA RECORRIDA, PRETENDIA O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, NÃO DESEJANDO O CARTÃO DE CRÉDITO, TANTO QUE SEQUER O UTILIZOU. CORRETO, ASSIM, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL, COM RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. A COMPENSAÇÃO DE VALORES, POR SINAL, FOI RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE MODO QUE A QUANTIA PERCEBIDA PELA PARTE AUTORA SERÁ, NA FORMA DESCRITA PELO ATO SENTENCIAL, CONSIDERADA FRENTE À RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. POR SUA VEZ, O DANO MORAL É PATENTE E O SEU ARBITRAMENTO ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO DEVENDO, POR ISSO, HAVER ALTERAÇÃO
.
(6).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. (7).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)